Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715723-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO ALVES BENVINDO DESPACHO Intime-se o espólio de FERNANDO ALVES BENVINDO, na pessoa de seu inventariante, via AR, para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora